Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703407-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCOS DE SOUZA SILVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos no 0046115-22.2014.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “MARCOS DE SOUSA SILVEIRA E MARIA PERPETUO FERNANDES SILVEIRA impugnam a penhora e avaliação do bem imóvel de matricula no 175909, situado na QI 21, lotes 13 e 15, Taguatinga – DF (Id 103955507). Alegam, em síntese, que: (i) o bem não pode ser penhorado pois está hipotecado; (ii) houve violação à ordem legal; e (iii) a avaliação do oficial de justiça não é condizente com o valor de mercado. Manifestação do exequente em Id 104755891. É o breve relato. Decido. Sem razão a impugnação. DA HIPOTECA ANTERIOR A hipoteca, embora crédito preferencial, não obsta a alienação do bem em juízo por outras dívidas, bastando a intimação do credor hipotecário (art. 799, I, do CPC). DA ORDEM DE PREFERÊNCIA Com efeito, a execução se desenvolve sob princípio do melhor interesse ao credor. Não houve sucesso, ainda, na penhora SISBAJUD e RENAJUD. No mais, o devedor não indicou à penhora qualquer outro bem preferencial que possa satisfazer a dívida, de modo que não há violação da ordem de preferência. DA AVALIAÇÃO As avaliações feitas por oficiais de justiça não devem ser desqualificadas pela simples impugnação da parte a quem se aproveita, sobretudo porque gozam de fé pública e, no caso, está embasada em avaliação in loco, observada as condições concretas do bem em cotejo com o mercado. De acordo com o artigo 873, do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No caso em apreço, a parte ré não logrou comprovar que a avaliação realizada pelo Oficial-Avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel, ao contrário, pois o valor sugerido na impugnação – entre R$ 2.113.000,00 (dois milhões cento e treze mil reais) e R$ 2.142.000,00 (dois milhões cento e quarenta e dois mil reais) - não representa diferença significativa, uma vez que inferior a 10% (dez por cento) do montante alcançado pelo servidor público. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e avaliação do bem. Intimem-se os credores hipotecários constantes no R-9 da matrícula do imóvel, cujos endereços foram indicados ao ID 78080148, nos termos do art. 799, I do CPC. Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para providências quanto ao registro imobiliário da penhora (termo em Id 87585037). ANDRE SILVA RIBEIRO Juiz de Direito” Alega que o bem penhorado não poderá satisfazer o crédito pretendido, haja vista ter sido objeto de hipoteca. Argumenta que a penhora não obedeceu à ordem estabelecida no art. 835, §1o do CPC e que “a alteração da ordem preferencial do art. 835 do CPC, isto é, a preferência de bem imóvel já hipotecado em detrimento da penhora de ativos financeiros, consubstancia verdadeiro retrocesso do fim almejado com a execução, pois impõe ao credor o ônus de percorrer demorado caminho para transformar o bem oferecido à penhora em pecúnia”. Sobre o valor atribuído ao imóvel pelo Oficial de Justiça, alega que está em dissonância com demais imóveis comercializados na região. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão interlocutória para que seja reconhecida a penhora incorreta, com a consequente liberação da constrição judicial. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Em uma análise preliminar, vislumbro que não restaram preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal. Não há plausibilidade no direito invocado pelo agravante, pois, como fundamentou a decisão agravada, a existência de hipoteca não é impedimento para a penhora do bem imóvel, se exigindo somente que o credor hipotecário seja intimado. Quanto à ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC, percebe-se que a tentativa de penhora de outros bens restou infrutífera, de forma que o único bem localizado até o momento foi o bem imóvel penhorado. Ademais, o executado pode indicar outro bem à penhora, mas não o fez. Quanto à impugnação do valor de avaliação do imóvel, também não se encontra presente a plausibilidade das alegações, pois o valor indicado pelo agravante e o valor da avaliação do Sr. Oficial de Justiça estão bem próximos, com uma diferença inferior a 10%. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de fevereiro de 2022